Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS INICIAL. PRO RATA DIE. CUSTEIO PREVIDENCIÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DE ISENÇÃO POR SUPERÁVIT. EQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento que, ao homologar parcialmente laudo pericial em ação de revisão de aposentadoria, adotou índice integral de correção monetária no mês de início do benefício e afastou a incidência de contribuições previdenciárias no período de superávit (2007–2013), além de fixar honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de planilhas anexas ao laudo pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a correção monetária no mês inicial do benefício deve observar o índice integral ou o critério proporcional (pro rata die); (iii) determinar se é aplicável a alíquota zero de contribuição previdenciária sobre diferenças reconhecidas judicialmente em período de superávit atuarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de planilhas complementares não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto, especialmente se a parte revela compreensão dos critérios adotados e impugna especificamente os pontos controvertidos.
4. A correção monetária deve refletir apenas o período em que a obrigação existiu, sendo indevida a aplicação de índice integral em mês com fruição parcial do benefício, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. A adoção do critério pro rata die assegura precisão atuarial e aderência ao título executivo, evitando a incidência de atualização sobre período em que a verba não era devida.
6. A isenção de contribuições decorrente de superávit atuarial possui caráter circunstancial e não se aplica a parcelas reconhecidas judicialmente posteriormente, sob pena de desequilíbrio do plano.
7. A previdência complementar fechada exige prévio custeio e recomposição da reserva matemática para majoração de benefícios, conforme orientação do STJ (Tema 955).
8. A extensão da alíquota zero a valores extemporâneos transfere indevidamente o ônus ao coletivo de participantes e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do fundo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos periciais não gera nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.”; “2. A correção monetária em período inicial incompleto deve ser calculada pro rata die, vedada a aplicação de índice mensal integral.”; “3. A isenção de contribuição previdenciária decorrente de superávit não se aplica a diferenças reconhecidas judicialmente, sendo obrigatório o custeio para preservação do equilíbrio atuarial.”;
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CC, art. 884; CF/1988, art. 202; LC no 109/2001, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955); TJDFT, AI 0709280-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 31.05.2023; TJDFT, AI 0723995-97.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 29.09.2021; TJDFT, AI 0730893-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 09.10.2024.